Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-63.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-63.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 17.105.737/0001-71 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

APELADO(S):

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA. INADEQUADA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECADÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
.
ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS
.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reparação de danos materiais e morais, com fundamento na decadência prevista no art. 26, II, do CDC. Aquisição de veículo automotor novo, com garantia contratual de 12 meses, que apresentou defeito mecânico durante a vigência da garantia, tendo sido negada a cobertura pelas fornecedoras. Sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar, por entender ultrapassado o prazo de 90 dias, e extinguiu integralmente o processo, sem apreciação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC é apto a extinguir integralmente ação indenizatória fundada nas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da negativa de cobertura de garantia contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial do art. 26 do CDC limita-se ao exercício do direito potestativo de reclamar a recomposição do produto viciado, não alcançando, por si só, pretensões indenizatórias autônomas.

A demanda não se restringe à reclamação do vício, mas envolve pedidos de ressarcimento de despesas e indenização por danos materiais e morais decorrentes da recusa das fornecedoras em honrar a garantia.

A extinção integral do processo com base exclusiva na decadência configura erro de subsunção jurídica, caracterizando
error
in
judicando
.

A
extinção prematura do feito
impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, por ausência dos pressupostos da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do art. 26 do CDC não se presta a extinguir pretensão indenizatória fundada nas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais da negativa de cobertura de garantia. 2. A extinção integral do processo, nessa hipótese, configura
error
in
judicando
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 18, 26, § 2o, I, e 27; CPC, art. 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.790.868, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1007152-56.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MM QUÍMICA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA no processo n. 1001598-63.2023.8.11.0040, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, tendo como apeladas RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA SA e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

A causa de pedir originária consiste em ação de reparação de danos materiais e morais, na qual a autora alega ter adquirido veículo Mercedes-Benz
Atego
1719/48, ano 2021, pelo valor de R$ 299.000,00, junto à primeira requerida.

Sustenta que, ao buscar realizar a primeira revisão preventiva aos 15.000 km, foi orientada pela concessionária que tal procedimento deveria ocorrer apenas aos 45.000 km.

Posteriormente, em 24/11/2021, o veículo apresentou quebra do eixo
cardan
, sendo negada a cobertura da garantia sob alegação de erro operacional
, motivo pelo qual pleiteou
pleiteia indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, conforme:

VISTOS.

Trata-se de
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada por MM QUÍMICA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. em face de RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

Alega que adquiriu um veículo novo, modelo Mercedes-Benz
Atego
1719/48, pelo valor de R$ 299.000,00, em 31/05/2021, junto à primeira requerida.

Após atingir 15.000 km rodados, levou o veículo à concessionária para a primeira revisão preventiva, conforme previsto no manual do fabricante. Contudo, a revisão foi negada sob a alegação de que deveria ser realizada apenas aos 45.000 km. Posteriormente, em 24/11/2021, o veículo apresentou falha mecânica (quebra do
cardan
), causando avarias adicionais.

O autor buscou reparação sob garantia, mas a cobertura foi negada pelas rés, que atribuíram o problema a erro de operação do condutor. Em razão disso, o autor arcou com os reparos no valor de R$ 15.952,00 e sofreu prejuízos materiais e morais.

A inicial foi instruída com documentos. Custas recolhidas.

Audiência de conciliação restou infrutífera.

Citada, a ré RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., liminarmente sustentou sua ilegitimidade passiva para responder pelos danos alegados, pois atua apenas como concessionária e não como fabricante do produto. No mérito, argumentou que não houve falha na prestação dos serviços e que a negativa da garantia decorreu de erro operacional do condutor do veículo, que excedeu os limites de velocidade (127 km/h) e causou sobrecarga no
cardan
.

Citada, a ré MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. reafirma que a quebra do
cardan
foi causada por uso inadequado do veículo e não por defeito de fabricação. Ressalta que os serviços de manutenção preventiva são essenciais para manter a garantia e que o autor foi devidamente orientado sobre os procedimentos necessários.

Houve réplica à defesa da Rodobens.

A ré Mercedes-Benz alegou decadência do direito da autora (id 127088680).

A autora requereu aditamento à inicial, o que foi rechaçado pela parte ré e indeferido por este Juízo.

Réplica à defesa de Mercedes-Benz, refutando a alegação de decadência.

Instadas, as partes requereram a produção de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas,
ACOLHO
a prejudicial de decadência arguida em contestação.

Explico.

Ressai dos autos que a autora adquiriu o produto em
31/01/2021
– (ID 110030545). Afirma que ao completar 15.000 km, a revisão preventiva foi negada pela concessionária sob a orientação de que seria necessária apenas aos 45.000 km, contrariando o manual do fabricante.

Em
24/11/2021
, ocorreu a quebra do
cardan
do veículo (ID 121593984), com negativa da cobertura da garantia pela Rodobens em
02/12/2021
(ID 121593984 e 110030130).

Assim, o caso submete-se ao art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por
vícios
do produto ou serviço que os tornam impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes diminuam o valor.

Com efeito, não estamos diante da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, estampada no art. 12 do estatuto consumerista. Esta é caracterizada pelo acidente de consumo, isto é, quando o defeito expõe o consumidor a risco concreto à sua integridade física ou psíquica, sujeitando-se a pretensão reparatória ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.

Em se tratando de responsabilidade por vício do produto (art. 18/CDC), como no caso dos autos, dispõe o art. 26 da legislação consumerista que:

Art. 26. O direito de reclamar pelos
vícios aparentes
ou de
fácil constatação
caduca em:

I -
trinta dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I -
a
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a
resposta negativa
correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de
vício oculto
, o prazo decadencial inicia-se
no
momento em que
ficar evidenciado o defeito
.

De fato, o problema relatado, refere-se à quebra do eixo
cardan
, que comprometeu o funcionamento do veículo. Esse defeito está relacionado à qualidade e funcionalidade do produto, tornando-o inadequado para o uso a que se destina.

O impacto foi patrimonial e funcional, restringindo-se ao próprio bem e ao prejuízo econômico decorrente de sua inoperabilidade.

Em linha cronológica, nota-se a aquisição em 31/05/2021, ciência inequívoca do defeito em 24/11/2021, negativa da garantia em 02/12/2021.

Assim, o prazo decadencial começou a fluir a partir dessa última data, encerrando-se em 02/03/2022.

A presente ação foi ajuizada somente em 15/02/2023, muito além do prazo legal de 90 dias previsto no CDC. Dessa forma, resta configurada a decadência quanto à pretensão reparatória da autora.

Ademais, ainda que se observasse pelo prisma consumerista de que a garantia (legal e contratual) fornecida pelo fabricante era válida por um período de 12 meses, conforme consta no termo de garantia anexado aos autos, ainda destoa da pretensão judicial que deveria ter sido exercida dentro do prazo decadencial estabelecido pelo art. 26, inciso II, do CDC, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconheço a
DECADÊNCIA
do direito e
JULGO EXTINTO o feito.

CONDENO
a
a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o do CPC);

Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 203048276), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Da inaplicabilidade da decadência reconhecida na sentença
;

2) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
;

3) Responsabilidade objetiva das apeladas
;

4) Configuração de danos materiais comprovados
;

5) Caracterização de danos morais
;

6) Inversão do ônus da prova
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a decadência reconhecida, reformar integralmente a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (41637846) - Prioridade: Normal - ID do documento (200235845)
– PJE 1o Grau)
, com o devido preparo (ID. 203048278).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as apeladas (
IDs
.
334864952 e 334864951
), sustentando a manutenção integral da sentença recorrida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

APELADO(S):

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por MM QUÍMICA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA em face de RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA SA e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, na qual a autora sustenta ter adquirido veículo Mercedes-Benz
Atego
1719/48, ano 2021, com garantia de 12 meses, tendo o bem apresentado quebra do eixo
cardan
em 24/11/2021, sendo negada a cobertura da garantia pelas rés sob alegação de mau uso.

A sentença reconheceu a decadência do direito com base no art. 26, II, do CDC, considerando que o prazo de 90 dias
se iniciou
em 02/12/2021 e encerrou-se em 02/03/2022, sendo a ação ajuizada apenas em 15/02/2023.

A apelante sustenta a inexistência de decadência ou prescrição, argumentando que o veículo apresentou defeito durante a vigência da garantia contratual, período em que o prazo decadencial não fluiria.

Defende a aplicabilidade do CDC, a responsabilidade objetiva das apeladas, a configuração de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

As apeladas, em contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que a decadência alcançou toda a pretensão autoral, seja pela aplicação do art. 26 do CDC, seja pelo art. 445 do Código Civil, argumentando ainda pela inexistência de
vício
de fabricação e pela configuração de culpa exclusiva do consumidor.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Da inaplicabilidade da decadência reconhecida na sentença

A recorrente sustenta que a sentença aplicou indevidamente a decadência para extinguir a demanda, alegando que o defeito surgiu durante a vigência da garantia contratual de 12 meses e que o prazo do art. 26 do CDC não se consumou, nem rege o ajuizamento da ação.

Aduz, ainda, de forma subsidiária, a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, requerendo, ao final, o afastamento da extinção do feito e o prosseguimento da ação com análise do mérito.

A controvérsia devolvida cinge-se à correta delimitação do regime jurídico aplicável à pretensão deduzida e aos efeitos temporais correspondentes.

O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo decadencial de 90 dias para que o consumidor reclame por vícios em produtos
duráveis
, contados da entrega efetiva do produto ou, tratando-se de vício oculto, do momento em que ficar evidenciado o defeito.

O § 2o, inciso I, do mesmo dispositivo prevê que obsta
a
decadência "
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente
(...)
".

Desse modo, à luz do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vícios em produtos duráveis não corre de forma automática e ininterrupta, sendo expressamente obstado pela reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa inequívoca.

Outro não é o entendimento do STJ a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO PERANTE O FORNECEDOR. RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. TERMO FINAL DA CAUSA OBSTATIVA. RECLAMAÇÃO POSTERIOR NO PROCON. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis caduca em 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme o art. 26, § 2o, I, do CDC. 3.
Uma vez comunicada a resposta negativa inequívoca pelo fornecedor, cessa a causa obstativa e o prazo decadencial volta a fluir integralmente, não havendo nova suspensão ou interrupção em virtude de posterior reclamação formalizada perante órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por ausência de previsão legal. 4. No caso concreto, a ação foi ajuizada muito após o esgotamento do prazo de 90 dias, contado a partir da recusa da fornecedora em solucionar o vício, o que configura a decadência do direito do autor. 5. Recurso especial desprovido. (
AREsp
n. 2.790.868/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

No caso concreto, restam incontroversos os seguintes marcos temporais: aquisição do veículo em 31/05/2021
(ID.
334862895
)
, ciência do defeito em 24/11/2021
(ID.
334862880
), orçamento para garantia de fábrica (ID.
334862888
)
, negativa da garantia em 02/12/2021
(ID.
334862889
)
e ajuizamento da ação em 15/02/2023
(ID.
334862871
)
.

Além disso, a
garantia contratual era de 12 meses, conforme reconhecido na própria sentença
, de acordo com o apresentado no feito
(ID.
334862892
)
.

A questão central
recursal
reside
, portanto,
na correta qualificação jurídica da pretensão deduzida
, visto que a
sentença recorrida enquadrou toda a controvérsia como vício do produto, aplicando exclusivamente o regime decadencial do art. 26, II, do CDC.

Contudo, tal subsunção revela-se juridicamente inadequada.
Explico.

O equívoco da sentença não reside na simples menção ao regime do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas na atribuição de eficácia extintiva integral a um dispositivo que, por sua natureza, não se presta a fulminar toda a lide.

Ainda que se admita a incidência da decadência quanto ao direito de reclamar o vício, tal circunstância, por si só, não autoriza a extinção global do processo quando a pretensão deduzida extrapola o âmbito estrito da recomposição do produto defeituoso.

A pretensão autoral não se esgota na reclamação do vício propriamente dito
, posto que os
pedidos formulados
se concentram
em: (i) ressarcimento de valores pagos em razão da negativa da garantia; (
ii
) indenização por danos materiais acessórios; e (
iii
) indenização por danos morais
, conforme se extrai dos pedidos da inicial:

Seja a ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para:

a) RECONHECER e DECLARAR a CONDUTA ILEGAL/ILÍCITA das Requeridas por não suportar com o pagamento dos valores referente as despesas do conserto de veículo acobertado pela garantia;

b) RECONHECER e DECLARAR a RESPONSABILIDADE SOLIDARIA das Requeridas pois restou constatado o defeito/vício em veículo novo,
bem durável e com poucos dias de uso, bem como, houve à falha na prestação de serviço nas informações acerca das revisões, conforme fundamentado acima.

Em consequência do reconhecimento da conduta ilegal/ilícita, requer Vossa Excelência, que as Requeridas sejam condenadas solidariamente:

c) Ao PAGAMENTO DOS SEGUINTES DANOS MATERIAIS:

I – R$ 15.952,00 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), referente ao conserto do veículo, os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

II – R$ 11.110,87 (ONZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), referente aos encargos bancários, os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

III – R$ 2.133,33 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) referente aos tributos pagos (Licenciamento e IPVA), os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Caso Vossa Excelência não tenha esse entendimento, REQUER SUBSIDIARIAMENTE, que as Requeridas sejam condenadas ao reembolso proporcional do valor citado acima, de acordo com o tempo que o veículo ficou “parado” (72 – setenta e dois dias), o qual perfaz a quantia de R$ 420,48 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS);

IV – R$ 1.875,60 (HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente ao seguro do veículo, proporcional aos dias em que o caminhão ficou parado para reparos (72 – setenta e dois dias), os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices
desde, o
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

V - Ao PAGAMENTO DO DANO MORAL no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso até a data do pagamento;

Trata-se, portanto, de pretensão indenizatória fundada nos efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais da conduta das rés, e não de simples reclamação do vício.

A
incidência do prazo decadencial não possui aplicação autônoma e abstrata, devendo ser interpretado em correlação direta com o art. 18 do mesmo diploma, que disciplina as providências cabíveis ao consumidor diante do vício do produto.

A decadência ali prevista limita-se ao exercício do direito potestativo de exigir a recomposição do bem defeituoso, não se prestando, por si só, a extinguir pretensões fundadas em consequências jurídicas distintas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência por decadência, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeito em aparelho de ar-condicionado. A embargante sustenta omissão quanto à garantia, vida útil do produto e prazo prescricional quinquenal para pedido de indenização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão indenizatória deve submeter-se ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (
ii
) definir a responsabilidade solidária das fornecedoras na hipótese de vício oculto em produto durável; (
iii
) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3.
O prazo decadencial do art. 26 do CDC incide apenas sobre pretensões constitutivas (substituição do produto/reexecução do serviço), não abrangendo pedidos indenizatórios, que se submetem ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC
. 4. A embargante pleiteia indenização material e moral, de modo que não se aplica a decadência reconhecida na sentença, mas o prazo prescricional quinquenal. 5. Constatado vício oculto em curto período de uso, não afastado pelas fornecedoras, que não comprovaram o mau uso do produto, incide a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária de energia. 6. Restou comprovado o dano material, consistente no valor de aquisição do produto defeituoso (R$ 1.999,99), e o dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da negativa de atendimento pelas fornecedoras, arbitrado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração providos, com efeito modificativo, para afastar a decadência, julgar parcialmente procedente a demanda e condenar as embargadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.999,99) e morais (R$ 3.000,00), invertendo-se o ônus
da
sucumbência. Tese de julgamento: 1. A pretensão de indenização por vício oculto em produto durável se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não ao prazo decadencial do art. 26. 2. A responsabilidade das fornecedoras é solidária diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do dever de informação. 3. O dano moral, quando supera o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do consumidor, é indenizável, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 26, §§ 2o e 3o, e 27; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1o; CPC,
arts
. 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 15.04.2024; STJ, REsp no 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp no 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 24.08.2020; TJ/SP, RAC no 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024. (N.U 1007152-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025)
(grifo nosso)

No caso concreto, contudo, essa fase foi superada, uma vez que o vício foi comunicado, a cobertura da garantia foi expressamente recusada e o reparo acabou sendo realizado às expensas da autora.

Desta maneira,
a controvérsia não mais se situa no plano da reclamação do vício e do exercício das faculdades previstas no art. 18 do CDC, mas nas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da recusa expressa das fornecedoras em honrar a garantia contratual.

Ainda que se admita a incidência da decadência quanto ao direito de reclamar o vício, tal regime não pode ser automaticamente estendido para alcançar pretensão que possui causa de pedir e objeto distintos, razão pela qual a sentença, ao extinguir integralmente o feito com base exclusiva no art. 26 do CDC, atribuiu ao referido dispositivo alcance normativo juridicamente insuficiente para esgotar o objeto da demanda.

Configura-se, assim, erro de subsunção jurídica, na medida em que o regime decadencial aplicado não se presta a fulminar pretensão de natureza indenizatória autônoma, razão pela qual a extinção do processo não se sustenta.

Com isso, correto apontar que a
sentença recorrida incorreu em

error
in
judicando
, consistente na incorreta subsunção do regime jurídico aplicável à pretensão deduzida, ao extinguir integralmente a demanda com fundamento exclusivo no prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo-lhe alcance normativo que não é apto a esgotar o objeto da lide.

O
error
in
judicando
caracteriza-se pelo equívoco no julgamento do mérito, decorrente da aplicação inadequada da norma jurídica ao caso concreto, não se tratando de vício formal do procedimento, mas de erro material de apreciação jurídica.

Nessa hipótese, a decisão revela-se substancialmente incorreta, ainda que formalmente fundamentada, por adotar regime normativo incapaz de solucionar integralmente a controvérsia submetida a juízo.

No caso, embora corretamente identificados os fatos relevantes, a sentença adotou premissa jurídica inadequada ao enquadrar toda a pretensão autoral como mera reclamação de vício do produto, submetendo-a exclusivamente ao regime decadencial do art. 26 do CDC, quando a demanda ostenta natureza indenizatória autônoma, fundada nas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais da conduta imputada às fornecedoras.

No entanto, e
mbora se trate de hipótese de
error
in
judicando
, não se mostra possível o imediato julgamento do mérito por este Tribunal.

É que
a sentença recorrida extinguiu prematuramente o feito,
porém permaneceram
controvertidas questões fáticas relevantes, tais como a natureza da falha apresentada, a correção da negativa de cobertura da garantia, o nexo causal e a extensão dos alegados danos materiais e morais.

Nessas circunstâncias, não se encontram preenchidos os pressupostos para aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Em exato sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ERROR IN JUDICANDO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SELMA MARIA FERREIRA em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra INOVA PRIME VEICULOS LTDA., reconhecendo a decadência da pretensão com base no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. O recurso busca o afastamento da decadência, o julgamento do mérito ou a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação de vício oculto e indenização por danos morais está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (
ii
) verificar se é possível o julgamento imediato da causa pelo tribunal ou se é necessário o retorno dos autos à origem para a devida instrução e apreciação do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões constitutivas relacionadas à substituição do produto ou reexecução do serviço, não abrangendo ações de natureza condenatória. 4. A pretensão da autora visa, além da reparação material, a indenização por danos morais, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC. 5. Constatado vício oculto, o prazo decadencial inicia-se somente
no momento em que
o defeito se torna evidente, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC.
6. A existência de tratativas extrajudiciais, reconhecidas pela própria fornecedora, suspende o prazo decadencial, conforme art. 26, § 2o, I, do CDC. 7.
A sentença que reconhece indevidamente a decadência incorre em
error
in
judicando
, impondo-se sua anulação para o regular julgamento do mérito. 8. Não se aplica a teoria da causa madura quando a causa não foi devidamente instruída na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por vício oculto cumulada com pedido de danos morais possui natureza condenatória e submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. O
prazo decadencial para reclamação de vício oculto inicia-se quando o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3o, do CDC. 3. A reclamação extrajudicial tempestiva suspende o prazo decadencial até a resposta negativa do fornecedor, nos termos do art. 26, § 2o, I, do CDC. 4. É nula a sentença que extingue o processo com base em decadência quando presente pretensão de natureza indenizatória, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito. 5. Não se aplica a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve matéria fática controvertida e não foi objeto de instrução na instância de origem. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 26, §§ 2o, I, e 3o; art. 27. CPC,
arts
. 86 e 1.013, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ, REsp n. 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJ/SP, RAC 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024,
DJe
25.09.2024. (N.U 1049397-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)
(grifo nosso)

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença, não por vício procedimental, mas por erro de julgamento, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
,
a fim de que o mérito seja apreciado sob o regime jurídico adequado.

Em conclusão,
restam prejudicadas as demais alegações recursais, que dependem de instrução probatória para adequado deslinde
, visto que a
aplicabilidade do CDC, a responsabilidade das rés, a configuração dos danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova constituem questões de mérito que deverão ser analisadas pelo juízo de origem após regular instrução processual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar
o ato sentencial recorrido por
error
in
judicando
e,
por não se tratar de causa madura, determino
o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

Sem honorários frente à
cassação

da sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026